Tribunal: STF
Processo: HC 181993
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no HC 488.482/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 10):
    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA. ACUSADO FORAGIDO DESDE A DATA DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 
    1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nessa linha, "a alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes" (HC n. 475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018).
    2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à impossibilidade de determinar que o réu seja encarcerado preventivamente tão somente em virtude da sua revelia, sem que sejam indicados elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar.
    3. No caso, o paciente encontra-se foragido desde 12/2/2012 (logo após os fatos). Nesse sentido, foi consignado que o agente, "juntamente com seu filho, não foi mais encontrado em seu antigo endereço residencial nem em seu bar, o qual fechou no dia seguinte aos fatos". Ademais, o acusado, mesmo ciente da persecução criminal promovida contra si, já que promoveu a constituição de causídico em sua defesa na origem, em momento algum se apresentou pessoalmente em juízo. Tais ocorrências afastam a tese de que o réu não teria se furtado à aplicação da lei penal.
    4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a aplicação da lei penal, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.
    5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no curso de processo criminal em trâmite no Tribunal do Júri de Mauá/SP, no qual figura como acusado; b) o decreto prisional não possui fundamentação idônea e é contrário ao princípio da presunção de inocência, pois os indícios de autoria baseados em testemunhas que ouviram falar dos fatos são insuficientes, além de não estarem caracterizadas as hipóteses autorizadoras do art. 312 do CPP; c) a ausência do paciente aos atos processuais não prejudicou a marcha do feito, que resultou em sua impronúncia em primeira instância.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Ressalto que o decreto cautelar, proferido por ocasião em que se deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para pronunciar o paciente, calcou-se de forma satisfatória na garantia da aplicação da lei penal, em razão da sua condição de foragido (eDOC 5, p. 10):
    Todavia, considerando que o réu, logo após os fatos – 12/02/2012 – juntamente com seu filho Cleber, não foi mais encontrado em seu antigo endereço residencial nem em seu bar, o qual fechou no dia seguinte aos fatos, e que permaneceu foragido desde aquela data, não é aconselhável, nem prudente, que permaneça em liberdade, sendo de rigor o restabelecimento da sua prisão preventiva, pois os motivos que a ensejaram permanecem.
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, mediante o voto proferido pelo Ministro Relator, assim se pronunciou (eDOC 10, p. 5):
    Por sua vez, observo que a Corte de origem demonstrou que o periculum libertatis decorre da existência de efetivo risco à aplicação da lei penal, pois, desde 12/2/2012 (logo após os fatos), o paciente encontra-se foragido. Nesse sentido, foi consignado que o agente, "juntamente com seu filho Cleber, não foi mais encontrado em seu antigo endereço residencial nem em seu bar, o qual fechou no dia seguinte aos fatos" (e-STJ fl. 71).
    Ora, tais ocorrências, a meu ver, afastam a tese de que o acusado não teria se furtado à aplicação da lei penal. Ademais, deve ser considerado que o acusado, mesmo ciente da persecução criminal promovida contra si, já que promoveu a constituição de causídico em sua defesa na origem, em momento algum se apresentou pessoalmente em juízo, permanecendo foragido desde a data dos fatos que lhe são imputados.
    Delimitadas as circunstâncias do caso concreto, pontuo que o habeas corpus, a fim de alcançar o prestígio e envergadura que lhe foram conferidos constitucionalmente, consubstancia via afunilada, célere e eminentemente documental. Nessa ótica, não se presta ao reexame das premissas fático-probatórias que lastreiam a decisão vergastada.
    Assim, não é possível, nesta sede, revisitar as conclusões das instâncias ordinárias a respeito do risco para a persecução penal em razão da condição de foragida da paciente.
    Ademais, a jurisprudência da Corte é sedimentada ao reconhecer a fuga como fundamento idôneo da prisão processual: 
    “Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga de paciente do distrito da culpa.” (HC 132.803 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.03.2016)
    “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015)
    “A gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi de sua prática, constitui base empírica idônea da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, assim como a fuga indica a necessidade da segregação ante tempus para assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 122.046 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015)
    “A evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal.” (HC 90.162, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10.04.2007)
    “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal.” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015)
    “A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 127.188 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015)
    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente